Tribunal: CARF
Processo: 10980.002274/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002274/2010-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.900 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROBERTO ROCHA GOMES FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Davam provimento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-009.118, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 2 de fevereiro de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
153 e seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002274/2010-81
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.002274/2010-81

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. Da interpretação sistemática da legislação aplicável
(art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art.
10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA
não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão
da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
No que se refere ao Recurso Especial, fls., houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. e seguintes, para rediscutir a matéria: “é imprescindível a comprovação da
área de preservação permanente mediante apresentação de ADA, não havendo
possibilidade de que este seja suprido por laudo sem observância das normas da ABNT e
sem ART”.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da
incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal,
específica e individualmente da área como tal, apresentando o ADA respectivo ou
protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do
prazo fixado para a entrega da declaração;
b) embora regularmente intimado para tanto, o contribuinte não apresentou ADA ou o
seu requerimento, protocolizados tempestivamente, junto ao IBAMA, não atendendo,
portanto, às exigências da legislação do ITR, razão pela qual deve ser mantida a glosa
efetivada pela fiscalização das áreas de preservação permanente e reserva legal;
c) no caso de ausência de ADA, as áreas de preservação permanente devem ser
comprovadas com documentos hábeis e idôneos, que deixem inconteste a existência,
localização e dimensões da referida área, relativos à data de ocorrência do fato gerador,
tudo devidamente atestado por profissional competente com a habilitação necessária,
respeitando as normas vigentes para tal.;
d) tal como registraram os paradigmas tais provas poderiam ser além do ADA,
informação ou averbação no registro de imóveis, laudo técnico, mas não qualquer um,
mas laudo técnico que observe as normas da ABNT e com ART.;
e) fica clara a necessidade de reforma da decisão recorrida e o restabelecimento integral
do lançamento.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente pleiteia a rediscussão da matéria relativa à necessidade de
apresentação de ADA para comprovar APP. E, além disso, destaca, pela eventualidade, a
impossibilidade de comprovação da área por meio de laudo técnico sem observância das
normas da ABNT e sem ART.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.002274/2010-81

A fim de delimitar o tema controvertido, insta salientar que o laudo técnico
apresentado não foi refutado pela fiscalização, tampouco no acórdão de impugnação, que, na
realidade, utilizou o laudo para alterar o VTN.
Nota-se, contudo, que não foi inicialmente aproveitada a APP no acórdão de
impugnação, em razão da ausência do ADA.
Corroborando o exposto, cabe citar trechos do relatório do acórdão de
impugnação e do seu mérito:
Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal, através de longa
explanação, tratou da intimação, dos documentos encaminhados e da análise dos
mesmos. Observou do laudo a existência de parte da APP declarada; porém, não foi
apresentado ADA tempestivo para o exercício em foco. Foi constatada, no laudo,
dimensão de Área Ocupada com Benfeitorias superior à declarada, bem como a não
existência de áreas ocupadas por produtos vegetais. Com relação ao VTN, foi aceito o
valor apurado no laudo de avaliação, por haver sido elaborado de acordo com a norma
da ABNT.
6. Com base nessas e outras explicações foram glosadas as áreas isentas e as ocupadas
com produtos vegetais, acrescida a área de benfeitorias, bem como alterado o VTN,
sendo utilizado o valor apurado no laudo. (...).
Do Ato Declaratório Ambiental 24. Para o direito à isenção do imposto, além da
comprovação de existência da APP, seja através de laudo técnico, seja através de Ato
específico do Poder Público, da existência e averbação da ARL, entre outras, é
necessário comprovar, também, a regularização dessas áreas junto ao IBAMA, com a
apresentação do ADA, protocolado dentro do prazo legal para o exercício fiscalizado.
Assim, considerando que o teor da decisão recorrida é convergente com a posição
que adoto acerca da desnecessidade do ADA e pela possibilidade de utilização do laudo, na
comprovação da APP, utilizo-me, como razões de decidir, do expresso no voto vencedor do
acórdão a quo.
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.002274/2010-81

2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados: (...).
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento consolidado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
apresentado, restou comprovada a existência de 12,37 ha de área de preservação permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se reconhecer a
isenção sobre 12,37 ha comprovados por meio de Laudo Tècnico como área de preservação
permanente.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.900 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.002274/2010-81

Fl. 211
DF CARF MF
Original